Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PARADOXAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERIORAÇÃO DA COISA. DECURSO DO TEMPO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EQUIDADE. VÍCIOS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões, contradições e erro material inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento e fundamentando de forma clara.

2. No caso em análise, o acórdão foi claro ao afirmar que o magistrado é o presidente do processo, cabendo-lhe determinar a realização de provas de acordo com a relevância da questão trazida pelas partes, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias. Assim, não tendo sido vislumbrada a utilidade da produção da prova requerida, o acórdão concluiu que não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. Quanto à conservação dos bens, o acórdão se manifestou de forma expressa, registrando que o depositário não deve responder pelo pagamento de perdas e danos quando a desvalorização do bem ocorrer em razão do decurso natural do tempo, fato verificado nos autos.

4. No caso em análise, a sentença não fixou os honorários de acordo com os percentuais constantes do artigo 85, § 2o, do CPC, mas sim por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do referido dispositivo. Ou seja, não houve a utilização dos percentuais dispostos no § 2o, portanto, ao majorar os honorários anteriormente fixados, houve a análise do valor originário e o trabalho desenvolvido em grau recursal, o que culminou na majoração constante do acórdão.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.